Tribunal: TJDFT
Processo: 0744587-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744587-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para contrarrazoar o recurso de ID 33903339. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 15:42:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator